Tribunal: CARF
Processo: 10909.720058/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720058/2017-50
RESOLUÇÃO
3001-000.650 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da consistência, objetividade e clareza apresentado no relatório elaborado
pela DRJ de origem, adoto-o até seu julgamento, cujo qual nos informa:
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.650 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720058/2017-50
2
Trata-se de Auto de Infração para exigência de multa regulamentar, no valor de
R$ 270.000,00, em razão do descumprimento da obrigação acessória concernente
a não prestação de informação sobre carga transportada no prazo estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003. Apresenta-se a seguir a síntese da Descrição dos
Fatos:
A autoridade aduaneira constatou que a empresa ASIA SHIPPING TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 01.137.626/0001-80,
identificado como agente de carga, consignatário dos CE-Mercantes genéricos,
prestou intempestivamente as informações de sua responsabilidade, relativas à
conclusão de desconsolidações, na medida em que efetuou a inclusão de
conhecimentos agregados (HBL) fora do prazo de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico, previsto no inciso III
do art.22 da IN RFB n°800/2007, conforme identificou na Tabela Relação de
Bloqueios CE, anexa ao auto de infração (fls.12/13), que reproduzo parcialmente
abaixo:
Relação de Bloqueios CE

Tal fato configurou a penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 para
cada CE-Mercante, por deixar de prestar informação sobre a respectiva carga, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, com base na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no37, de 18/11/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
CIENTIFICADO da autuação em 24/01/2017, o interessado protocolou em
08/02/2017 sua impugnação, onde em síntese alegou que o auto de infração não
pode progredir pelos seguintes motivos:
1. O artigo 45 da IN RFB 800/2007 – que aplicava a penalidade - foi
expressamente revogado pela IN RFB 1.473 de 02 de junho de 2014, assim, às
alterações e retificações não se aplica a multa do artigo 107 do decreto-lei 37/66;
2. Não houve ausência de informações do conhecimento de embarque, eis que
foram prestadas antes de qualquer início de fiscalização.
3. Não houve prejuízo ou intenção de lesar o fisco. Não há presunção de lesão.
4. A denúncia espontânea exclui a aplicação da penalidade.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.650 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720058/2017-50
3
Do Pedido
O interessado encerra sua defesa da seguinte forma, in verbis (grifos do original):
Diante do exposto, a Requerente está convicta que será julgada
insubsistente a autuação em tela, bem como determinado,
consequentemente, seu cancelamento e definitivo arquivamento, medida
que ora se requer.
De outra forma, caso não seja esse o entendimento desta Ilustre Turma
Julgadora, requer seja deferida as seguintes provas:
- Requer que a Receita Federal junte aos autos o registro do desembaraço
das cargas, objeto da autuação, demonstrando que não houvera qualquer
prejuízo à fiscalização.
- Ainda, que a Receita Federal junte aos autos termo de início de
fiscalização ou prova de prejuízo do quanto relatado no auto de infração.
Assim por fim está convicta a Requerente que será julgada insubsistente a
autuação em tela, bem como, determinado, consequentemente, seu
cancelamento e definitivo arquivamento, medida que ora se requer.
É o relatório.
A impugnação ao auto de infração foi levada a julgamento na sessão do dia 19 de
agosto de 2022, onde a 4a Turma / DRJ07 exarou o Acórdão sob no 107-015.652, que por maioria
de votos rejeitou a preliminar de nulidade, indeferir o pedido de a Receita Federal apresentar
novas provas e da parcial provimento a ela, reduzindo a autuação para R$ 260.000,00.
Em 24/08/2022 foi registrado em sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário, o mencionado Acórdão, sendo que no mesmo dia foi tomada ciência pela sua
procuradora CPF sob no 404.544.518-81 - THAYS PEREIRA CEZAR, data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Em 22 de setembro de 2022 aviou o presente Recurso Voluntário, com as seguintes
argumentações:
1. Prescrição intercorrente. Julgamento após 3 anos da apresentação da
impugnação;
2. Denúncia espontânea afasta a infração;
3. As informações foram prestadas com respeito a previsão de atracação
constante no sistema da Receita Federal;
4. Dos casos não analisado pelo Acórdão por falta de consulta ao sistema;
5. Da impossibilidade de aplicação da penalidade para cada CE Mercante;
6. Pedido.
Ao chegar à Corte, foi-me distribuído por sorteio eletrônico.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.650 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720058/2017-50
4
É a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, exceto que há quesito trazido ao presente Recurso Voluntário que não foi aviado
em Impugnação, portanto, dele tomo conhecimento em parte.
O fato é que em impugnação não foi apresentado o quesito que trata no item 3 do
presente remédio recursivo, (3. Porque as informações foram prestadas com respeito a previsão
de atracação constante no sistema da Receita Federal).
Cotejando as duas peças, vê-se que na impugnação o quesito acima não foi
apresentado para julgamento da DRJ de origem, o que configura supressão de instância e
preclusão consumativa.
E nem se alega, porque distantes são, que o quesito 2 da Impugnação (Não houve
falta de informação da carga por parte do contribuinte) é a mesma do quesito 3 do Recurso
Voluntário, onde esse último trata da não ocorrência de falta informação e o outro trata
informação prestada tempestivamente.
Também não ocorreu a dialeticidade recursiva, porque esse quesito três do RV não
teve origem na decisão recorrida.
Assim, entendo por não conhecer a questão 3 do Recurso Voluntário.
A questão 5 do RV (Da impossibilidade de aplicação da penalidade para cada CE
mercante) tem a mesma sorte, eis que não levada a julgo da unidade de origem e não configura
sua existência nessa fase para objurgar a decisão recorrida.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Em dois momentos o presente RV apresenta matérias que não foram ao julgo da
instância ‘a quo’, configurando supressão de instância e preclusão consumativa.
Nesse contexto, imperioso destacar que ocorre a preclusão consumativa e
supressão de instância quando as matérias não suscitadas na impugnação são levadas ao recurso,
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.650 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720058/2017-50
5
sem que haja justificativa na dialeticidade recursal, ou seja, sem que haja também razão recursiva
originada na própria decisão recorrida.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
procedimento administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a impugnação que traga
as matérias expressamente contestadas, com os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
Assim, por consequência lógica, não que há que se falar em reforma daquilo que,
por ausência de efetiva impugnação, sequer chegou a ser apreciado pelo colegiado ‘a quo’. Nesse
diapasão, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito ao que foi decidido em
primeira instância.
Portanto, matérias não impugnadas, de regra, escapam à competência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que, ‘ex vi’ do art. 25 do Decreto no 70.235/72, circunscreve-se
ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial”.
Ademais, ao ignorar os argumentos levados a conhecimento do colegiado ‘a quo’,
para valer-se de outros completamente novos em segunda instância, a Recorrente descumpre
outro requisito para a admissibilidade do recurso, qual seja, a dialeticidade recursal, já que, ao
assim proceder, por óbvio, não impugna os fundamentos da decisão de piso e, por conseguinte,
não demonstra a existência de erro ‘in procedendo’ ou ‘in judicando’ a demandar a sua reforma.
Vale ressaltar que a dialeticidade como requisito para conhecimento do recurso
encontra-se prevista em nosso ordenamento no Código de Processo Civil (CPC/2015), em seus
arts. 932, inciso III, e 1.010, inciso III:
Código de Processo Civil.
Art. 932. Incumbe ao relator:
[..]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
[..]
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
[grifo nosso]
Eis, em síntese, a motivação de conhecimento parcial do Recurso Voluntário.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.650 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720058/2017-50
6
3. RESOLUÇÃO - Sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema no
1.293 STJ.
A peça recursiva insurge da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do
artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei no 9.873/99 e, diante do Tema 1293 STJ há de ser analisado
em sede preliminar no presente remédio recursivo.
Quanto ao lapso temporal do prazo de estagnação processual, tem-se que a
impugnação foi apresentada em 08 de fevereiro de 2017 (e-fl. 142), sendo julgada em 19 de
agosto de 2022 (e-fls. 242 - 260), quando transcorrido cinco anos, seis meses vinte e oito dias e,
segundo a legislação de regência, em que pese ainda estar em fase de tornar-se definitiva a Tese
1.293 STJ, há de ser sobrestado, nas razões abaixo.
A legislação assim determina:
Lei no 9.873/99
Art. 1o - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Na inteligência da Sumula CARF no 11, cujo efeito vinculante impede o julgador
decidir de outra forma, não reconhece a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, sendo que no caso o julgador não está aplicando a referida norma. Confira:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Entretanto, em 12/03/2025 foi publicado o Tema no 1293 STJ, que trata justamente
da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda que o trânsito em
julgado ainda não tenha ocorrido, validando a aplicação da prescrição intercorrente em questão.
Tema no 1.293 STJ:
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.650 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720058/2017-50
7
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Como não houve o trânsito em julgado do referido Tema, e considerando que
RICARF tem dispositivo que regula o caso em tela, artigo 100, há ele de ser aplicado no presente
caso.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Desta forma, como bem finalizou seu voto o conselheiro Daniel Moreno Castillo em
caso semelhante, nos autos do processo 10611.000898/2009-28, faço dele, minhas palavras:
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do
Tema 1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a
eficiência, no caso, não pode ser medida tendo por base o prazo do processo,
nem ao atingimento de métricas de julgamento. A eficiência administrativa, nessa
situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do processo até o trânsito
do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em
andamento desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o
mérito com a aplicação da Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na
judicialização de questão que está resolvida de forma vinculante a esse C. CARF,
apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o
próprio princípio da duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de
custo à Administração com, literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que
terá que revisar ela mesma essas situações de forma a não proceder com a
inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo precedente
qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.650 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720058/2017-50
8
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra
situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois
assim o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do
interesse da Administração Tributária, bem como do contribuinte, que o processo
fique sobrestado até que se ultime o trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do remédio recursivo, por supressão de
instância e proponho sobrestamento do feito, por tratar de matéria inserida no Tema 1293 STJ,
que reconhece a prescrição intercorrente em processo administrativo aduaneiro paralisado por
mais de 3 anos, fulcrado § 1o, do artigo 1o, da Lei no 9.873/99, onde aguarda o trânsito em
julgado.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 307
DF CARF MF
Original